Tribunal: TJSP
Processo: 1059191-84.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. RESCISÃO CONTRATUAL. Incontroverso que a rescisão se deu por culpa da adquirente, que deixou de reunir condições para levar o negócio adiante. Pretensão da vendedora de que a rescisão seja realizada com a consolidação da garantia

Ementa:
"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de parcelas pagas. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. RESCISÃO CONTRATUAL. Incontroverso que a rescisão se deu por culpa da adquirente, que deixou de reunir condições para levar o negócio adiante. Pretensão da vendedora de que a rescisão seja realizada com a consolidação da garantia fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/1997, que não comporta acolhida tendo em vista a ausência de demonstração do registro do gravame junto à matrícula do imóvel. Precedentes. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. Devolução que deve se dar sobre parte dos valores, admitindo-se a retenção de 20% deste montante pela vendedora como compensação pelo desfazimento do negócio. Aplicação da Súmula no 543 do STJ. Precedentes deste Tribunal. Base de cálculo dos valores a serem devolvidos que deve levar em conta tão somente os valores pagos a título de parcelas do preço do bem e não a título de encargos moratórios. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. Pedido formulado em sede de apelação que, embora seja em tese possível, não é conhecido por encerrar inovação recursal. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA".(v.33826).